Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722966-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: T. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: ROMULO JOSE DE ARAUJO FILHO, MARIA CRISTINA MARTINELLI DE MELLO PITREZ D E S P A C H O Manifeste-se o réu-apelante, no prazo de 10 (de) dias, sobre o alegado pelo autor na petição de ID 41630465. Após, conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora